Tribunal: TCU
Processo: 042.690/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 615/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.690/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalme Augusto Leite do Prado (XXX.421.878-XX); Daniel Carlos de Jesus (XXX.439.849-XX); Erico Bruno Cirillo (XXX.014.649-XX); Fabio Alexandre Lopes dos Santos (XXX.587.909-XX); Fabio Augusto Diegues Goncalves (XXX.907.708-XX); Geraldo Liechocki Junior (XXX.586.499-XX); Guilherme Lapolli Koike (XXX.302.119-XX); Hellen Neiverth Pereira da Cruz (XXX.090.429-XX); Inavia Pereira do Rego (XXX.460.345-XX); Joao Carlos de Lima (XXX.847.528-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.